Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA.1 – Omissão reconhecida. Efeitos infringentes. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.2 – Preparo recursal. Ausência de recolhimento. Gratuidade de justiça. Na forma do artigo 64 §4o do CPC, salvo decisão judicial em contrário, os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente são mantidos até que outra seja proferida pelo juízo competente. Deferido o benefício da justiça gratuita pelo juízo que posteriormente se declarou incompetente, devem os efeitos da decisão serem mantidos até que outra seja proferida em sentido contrário. O juízo competente não revogou a gratuidade de justiça. Ademais, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que faz jus à gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Gratuidade de justiça anteriormente deferida pelo juízo incompetente que se ratifica.3 – Embargos de declaração conhecidos e providos.

L